Tribunal: STF
Processo: RE 96904
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-05-07
Data de publicação: 1982-05-07

Ementa:
Funcionário público estadual. Arts. 24 e 25 da Lei Complementar nº 180/78, com as alterações introduzidas pela de nº 209/79, ambas do estado de São Paulo. "viola o art. 6º da Constituição Federal e entra em dissídio com a Súmula 339 do S.T.F. - decisão que deixa de aplicar o dispositivo legal pertinente aos funcionários que já tenham completado 25 anos de efetivo exercício para, com base no princípio da isonomia, fazer incidir sobre eles dispositivo legal que não lhes diz respeito, mas que lhes outorga maior vantagem pecuniária". (RE 95.226, relator: Ministro Moreira Alves). Recurso extraordinário conhecido e provido, para julgar improcedente a ação. Unânime.